Tribunal: TJDFT
Processo: 0742010-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742010-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M. V. V. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE VALENTIM SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por M. V. V. D. B. contra decisão nos autos da Ação de Conhecimento c/c Obrigação de Fazer n 0705423-54.2021.8.07.0013, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de transferência de instituição de ensino mais próxima à residência do autor. A liminar foi deferida (ID 31967145) e o Juízo de origem oficiado (ID 31998927). A agravada interpôs agravo interno (ID 32140604), o qual foi contrarrazoado no ID 32178548. Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo de instrumento e desprovimento do agravo interno (ID 32338127). Após inclusão do processo em pauta de julgamento foi comunicada a prolação de sentença na origem (ID 35343808). É o relatório. Como relatado, foi prolatada sentença na demanda que deu ensejo ao presente agravo. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença julgando procedente em parte o pedido inicial para “confirmar a matrícula do autor Centro de Educação Infantil 01 do Riacho Fundo I, bem como sua inclusão no transporte coletivo”, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. Vale ressaltar que a sentença proferida está em consonância com a decisão liminar desta Relatoria. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2022